Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. RETENÇÃO EXCESSIVA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO PRODUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. PERTINÊNCIA, NECESSIDADE E UTILIDADE DA PERÍCA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante dos princípios da unirrecorribilidade ou singularidade, ou da irrecorribilidade em face de mero despacho, ou da preclusão consumativa, não é dado às partes o manejo de uma pluralidade de recursos, ainda que na forma adesiva, mormente se a parte adversa não deduziu o sine qua non recurso precedente, circunstância que impõe o não conhecimento.
2. A prova pericial tem lugar quando, em razão da sua natureza, não puder revelar fato específico por esforço da própria parte, segundo suas legítimas forças, reclamando assim a intervenção de outrem revestido de conhecimentos técnicos ou práticos, para consubstanciar prova necessária, útil e pertinente, no interesse da instrução.
3. Tratando-se de fato a ser provado por meio da juntada de simples documentos que ab initio estavam ao alcance do próprio autor, descabe a prova pericial substitutiva, não se havendo falar em cerceamento pela não produção da prova técnica.

4. Às partes é assegurado o poder dispositivo para ajustar o percentual remuneratório do patrocínio ad exitum, mormente quando, por parâmetro, foi ajustado dentro do limite legal para a fixação dos honorários sucumbenciais. Logo, válida a disposição, não se reconhece excesso de retenção por ilegalidade da cláusula.
5. Outrossim, informando os elementos da instrução que a retenção a título de honorários advocatícios contratuais se deu em conformidade com o percentual ajustado no contrato de patrocínio, além do reforço ao acertamento do indeferimento da prova pericial, no mérito ressai a improcedência da cobrança intentada.
6 Recursos adesivos não conhecidos. Apelação conhecida, arguição preliminar rejeitada e, no mérito, improvida.